Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISCUSSÃO. RECLAMAÇÃO. EXCESSO. CAUÇÃO OFERECIDA EM JUÍZO. DEPÓSITO INTEGRAL. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. OBTENÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESENÇA. SEGURANÇA. CONCESSÃO.
I. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
II. Havendo a empresa contribuinte impetrado mandado de segurança e efetuado em juízo o depósito integral dos débitos exigidos, lhe socorre o direito líquido e certo de obter a suspensão do crédito tributário e a certidão positiva com efeitos de negativa, enquanto discute a questão na via administrativa.
III. Negou-se provimento à remessa oficial.